Tribunal: TJSP
Processo: 1088011-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Má prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Cancelamento e remarcação do voo de volta da autora. Atraso de 48 horas. Recurso exclusivo da autora visando a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios. Valor dos danos morais que deve ser majorado, diante das circunstâncias do caso concreto. Verba honorária fixada com base no valor

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Má prestação de serviço de transporte aéreo internacional. Cancelamento e remarcação do voo de volta da autora. Atraso de 48 horas. Recurso exclusivo da autora visando a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios. Valor dos danos morais que deve ser majorado, diante das circunstâncias do caso concreto. Verba honorária fixada com base no valor da condenação. Majoração. Recurso parcialmente provido.